Tribunal: TJSP
Processo: 2115451-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para custeio de psicoterapia e de psicopedagogia. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravado. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela de urgência para custeio de psicoterapia e de psicopedagogia. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Necessidade do tratamento embasada na prescrição do profissional da área de saúde que acompanha o agravado. Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Decisão mantida. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115451-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados HEITOR SANTIN
VITELE DE CARVALHO e BRUNA SANTIN VITELE DE CARVALHO BELOMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115451-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.195
2
Agravo de
Instrumento n°:
2115451-44.2020.8.26.0000
Agravante:
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado:
Heitor Santin Vitele de Carvalho e outro
Comarca:
Santo André - 2a Vara Cível
1a Instância:
1007106-85.2020.8.26.0554
Juiz:
Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto no
27.195
EMENTA.
Agravo
de
instrumento.
Plano
de
saúde.
Deferimento da tutela de urgência para custeio de psicoterapia
e de psicopedagogia. Inconformismo. Descabimento. Presença
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso.
Necessidade do tratamento embasada na prescrição do
profissional da área de saúde que acompanha o agravado.
Incidência da Súmula n. 102, desta C. Corte. Decisão mantida.
Agravo improvido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
106/107 dos autos de origem que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a
tutela provisória de urgência para determinar o custeio de psicoterapia e de
psicopedagogia.
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/12.
Recurso processado sem a antecipação da tutela
recursal (fl. 163) e respondido (fls. 166/173).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento, na parte conhecida (fls. 178/179).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115451-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.195
3
A tutela provisória de urgência pressupõe a existência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do art. 300, do
Código de Processo Civil.
No caso sub judice há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de
urgência, ao menos até que venham aos autos melhores elementos de
convicção a respeito dos motivos pelos quais os tratamentos recomendados
não estão sendo cobertos pelo Plano de Saúde.
Em situações que envolvem questões ligadas a
tratamentos de saúde, a verossimilhança das alegações e o perigo de
prejuízo devem ser analisados considerando a situação das duas partes.
No caso dos autos, de um lado, tem-se a necessidade de
tratamento da moléstia de que padece o beneficiário, e, de outro, os
interesses patrimoniais da requerida, os quais poderão ser perseguidos ao
final da demanda, se improcedente o pedido. Verifico, por isso, dano de
difícil reparação para o agravado em aguardar o final do processo, eis que o
prejuízo jurídico não pode ser confundido com o econômico.
A necessidade do tratamento de psicoterapia e de
psicopedagogia está embasada na prescrição dos profissionais da área de
saúde que acompanham o agravado/autor fls. 75/91 dos autos de origem.
A probabilidade do direito decorre do fato de que a
discussão travada nos autos se amoldar, ao menos em cognição não
exauriente, a entendimento deste E. Tribunal já consolidado.
Nesse sentido, a súmula desta C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115451-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.195
4
Súmula n. 102: Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
No mesmo sentido, confira-se os precedentes desta C.
Corte em casos análogos:
Apelação no 2163544-14.2015.8.26.0000 - PLANO DE
SAÚDE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
Autora
portadora de paralisa cerebral
Obrigação de prestar
tratamento multidisciplinar com emprego dos métodos
PediaSuit, Cuevas Medek ou Bobath Negativa lastreada na
falta de comprovação de eficácia pelo caráter experimental
Necessidade de se buscar mitigar os efeitos da patologia
neurológica, que possui cobertura obrigatória Demora na
prestação jurisdicional capaz de carretar retardo na
recuperação e qualidade de vida da paciente Não se sustenta
a negativa de cobertura ao argumento de "natureza
experimental" Questão orientada pela Súmula 102 deste E.
TJSP Presença dos requisitos autorizadores à concessão
antecipatória (art. 273, § 7o) Na colidência de interesses
"sub judice", o direito à saúde e à vida se sobrepõe a
autonomia dos contratos Recurso desprovido.(Rel. Des.
PERCIVAL NOGUEIRA, 6a Câmara de Direito Privado,
j. em 24/09/2015)
Apelação no 1010479-51.2014.8.26.0032 - “Apelação.
Plano de saúde. Recusa de cobertura da terapia Therasuit e
equoterapia, dita experimental ("off label"), e não regulada
pela ANS. Inteligência do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115451-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.195
5
Aplicabilidade da Súmula 102 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Abusividade configurada. Indicação do
tratamento adequado cabe ao médico especialista. Precedentes
do
STJ.
Determinação
que
deverá
ser
cumprida
preferencialmente na rede credenciada desde que respeitada a
área de abrangência territorial do contrato. Caso não haja
profissionais habilitados e oferta de tratamento na rede
credenciada, deverá a apelante custear e viabilizar o
tratamento em rede não credenciada. Recurso parcialmente
provido.” (Rel. Des. J. B. PAULA LIMA, 10a Câmara de
Direito Privado, j. em 17/05/2016)
Agravo de Instrumento no 2131074-22.2018.8.26.0000 -
“Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada
deferida. Tratamento multidisciplinar para tratamento de
autismo. Psicoterapia, fonoterapia, psicopedagogia e terapia
ocupacional pelo método ABA. Insurgência do plano de
saúde. Improcedência. Contrato deve ser interpretado em
favor do consumidor. Em princípio, se a doença tem cobertura
contratual, os tratamentos disponíveis pelo avanço da
medicina também estarão. Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de
tratamento sob o argumento de natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS. Recurso
não provido.” (Rel. Des. EDSON LUIZ DE QUEIRÓZ, 9a
Câmara de Direito Privado, j. em 30/01/2019)
Por estas razões, a decisão agravada deve ser mantida.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115451-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.195
6
ultrapassa a questão relativa à presença ou não dos requisitos para a
concessão da tutela antecipada, no momento em que foi proferida a decisão
recorrida. As matérias que refogem a esse espectro de discussão não podem
ser aqui examinadas, sob pena de supressão de instância.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator